Tribunal: TJBA
Processo: 0302986-23.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0302986-23.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL REBOUCAS ESPERIDIAO

R
ECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DESCLASSIFICATÓRIA NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSA PRONÚNCIA DO RECORRIDO. DESCABIMENTO. ACUSADO QUE TRANSPARECE TER DESISTIDO VOLUNTARIAMENTE DE SUA AÇÃO, DEVENDO RESPONDER PELA AÇÃO COMETIDA ATÉ ENTÃO (LESÕES CORPORAIS). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ANIMUS NECANDI. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia contra José Carlos Araújo da Silva, qualificado nos autos, como incurso no crime tipificado no art. 121, § 2º, II, III e VI c/c o art. 14, II, todos do CP (homicídio qualificado por motivo fútil, emprego de asfixia e praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino).

Posteriormente, houve decisão, disposta no ID 49510803, que desclassificou o delito de lesões corporais e declinou a competência em favor da Vara de Violência Doméstica, em face da ausência de
animus necandi
e reconhecimento de possível desistência voluntária.

Agiu com acerto o Magistrado de Primeiro Grau. P
elas provas coadunadas aos autos, percebe-se que o casal possuía divergências e que o recorrido desejava retomar sua relação afetiva e sexual com a vítima, que não possuía o mesmo interesse. Em uma dessas ocasiões, ante a recusa, o acusado esganou a vítima, com as mãos, mas cessou a ação antes de chegar próximo a concluir seu intento e saiu de casa.

Denota-se, assim, que o caso transparece ser o de desistência voluntária, que ocorre quando o autor, iniciada a execução do ilícito, não prossegue com a sua ação, desistindo, situação que o leva a responder pelos atos cometidos até então.

Há que se prestigiar o convencimento do Magistrado monocrático, por estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n° 0302986-23.2017.8.05.0039
, da comarca de Camaçari/BA, sendo recorrente
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
e recorrido
José Carlos Araújo da Silva
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO interposto,
pelas razões
dispostas no voto.